Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-25.2008.8.11.0008
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002625-25.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEIVANILDO GOMES DE SOUZA CONSERVA - CPF: 142.560.964-34 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), GRANGEIRO 127 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.855.778/0001-94 (APELANTE), LIA MARCIA VIEIRA ALVES - CPF: 079.866.777-08 (ADVOGADO), VAGNER BARBOSA LIMA - CPF: 139.797.748-56 (ADVOGADO), TOTAL TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA (APELANTE), TOTAL TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DO CAMINHÃO CEGONHA NO TRANSPORTE DO VEÍCULO DO AUTOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RELAÇÃO CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 7o DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RISCO INERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA REQUERIDA –
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL OBSERVANDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS CORRETO – DESPESAS DEMONSTRADAS DOCUMENTALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
” (P.Ú. art. 7o do CPC). 2. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GRANGEIRO 127 TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA, contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de
“
Indenização por Dano Material e Dano Moral
”
(Proc. no
0002625-25.2008.8.11.0008
), ajuizada por NEIVANILDO GOMES DE SOUZA CONSERVA contra o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas “
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$17.379,62 (dezessete mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, bem como ser acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, ambos desde o dia do efetivo prejuízo, ou seja, desde a data do desembolso
” e também para

“
CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deve ser corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a contar da citação, em razão da relação contratual
” (cf. Id. n.

198497161).

O apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva “
pois, o que na verdade foi incontroverso foi que a apelante foi subcontratada e prestou serviços para a corré e não para o apelado
”.

Sustenta, no mérito, que deve ser excluída a responsabilidade civil do apelante, em virtude de “
caso fortuito ou força maior
”, ou pela ausência de dolo do apelante, dado que o acidente decorreu “
da falta de cuidados na guarda de algum animal
”, subsidiariamente, sustenta que o pedido de danos morais e materiais deveriam ter sido julgados improcedentes em relação a apelante, “
tanto pela exaustiva fundamentação inserida na contestação, como pela alegações de ilegitimidade passiva, ou pela excludente de responsabilidade, bem como as condenações tanto em dano material quanto moral são altíssimas, totalmente desproporcionais
”.

Pede, então, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 198497162).

Mesmo intimado, o autor/apelado não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A verdade é que o presente recurso flerta com a ausência de dialeticidade, visto que as razões recursais são as mesmíssimas apresentadas em sede de contestação, já refutadas pela sentença.

Não diviso o desacerto técnico da sentença recorrida, vez que aplicada perfeitamente a inteligência do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária dos responsáveis pelos danos e, além disso, sequer guarda lógica tentar caracterizar acidente durante o percurso do caminhão cegonha como caso fortuito ou força maior, sendo que o referido risco está inserido, por óbvio, no exercício da atividade econômica desenvolvida pela empresa.

Assim, resta ponderar somente sobre o valor indenizatório, o qual deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor fixado na sentença de R$ 6.000,00 se mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Também não merece reparo o valor arbitrado a título de danos materiais, tendo em vista que as referidas despesas encontram-se comprovadas documentalmente (cf. Id. no 198496244 – pág. 25/65).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
; consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024